Tribunal: TJDFT
Processo: 0010864-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
2. A execução está amparada por nota promissória, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
3. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A, do CC, e verbete da súmula n. 150, do Supremo Tribunal Federal.
4. Conforme regramento anterior à Lei 12.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer sua pretensão executiva, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas.
5. Tendo em vista que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, e que, por período superior ao prazo prescricional, não houve manifestação do exequente, no sentido de indicar bens penhoráveis, esgotar as medidas de localização de bens ou demonstrar qualquer alteração da situação econômica da parte executada, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.